Tribunal: STF
Processo: Rcl 69102
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Acari alega ter o Presidente da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para examinar agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 0800194-31.2023.8.20.5109.



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base na ausência de capítulo sobre repercussão geral e na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, o que ensejou o manejo do agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Relata ter o órgão reclamado inadmitido este último recurso, sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão que nega seguimento ao apelo extremo com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.



    Sustenta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o recurso de agravo a que se refere o art. 1.042 do CPC, pois cabe aos tribunais de justiça analisar, tão somente, o agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente firmado na sistemática da repercussão geral, não sendo este o caso dos autos. 



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas na decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário manejado pela parte reclamante:



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    No caso em análise, o recorrente alega afronta ao art.37,caput e 169, §1; todavia, a apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Ademais, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. 



    Incidindo na espécie, portanto, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Verifica-se que o recurso extraordinário foi obstado em razão de suposto vício formal, relativo à ausência de capítulo próprio acerca da repercussão geral da matéria controvertida, e de incidência ao caso do enunciado contido na Súmula n. 279 do STF. Desse modo, a decisão de inadmissibilidade encontra fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC.



    Sabe-se que o recurso pertinente para questionar decisão fundada no art. 1.030, inciso V, é o recurso de agravo, na forma do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042, todos do CPC. E assim o fez a parte reclamante.



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de ser desta Corte a competência para apreciar o agravo de que ora se cuida: 



     Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC).



    (Rcl 25.028-AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, Sessão Virtual de 21 a 28.4.2017)



    Conclui-se, desse modo, que a autoridade reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte para julgamento do agravo em recurso extraordinário interposto pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado, em ordem a determinar ao Presidente da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte a remessa a esta Suprema Corte do agravo em recurso extraordinário interposto no Processo n. 0800194-31.2023.8.20.5109.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente